Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – POSSIBILIDADE, NA FORMA DEFINIDA NO RE 666.094 (TEMA 1.033). NECESSIDADE DISCUSSÃO DOS VALORES EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO, ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL – IRDR No 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso interposto pelo Distrito Federal objetiva apenas o reconhecimento da necessidade de aplicação dos critérios estabelecidos no RE 666.094 (Tema no 1.033), para definição do valor devido, que deverá ser discutido em procedimento próprio, administrativo ou judicial (IRDR no 3).
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. No caso dos autos, a sentença se limitou a condenar o Distrito Federal a fornecer à parte requerente, ora recorrida, “vaga em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou privada, ou, ainda, promova o seu custeio no Hospital São Francisco, a contar de (05/03/2022 – Id 117370062), não devendo ser cobrado da parte requerente, a partir da referida data, quaisquer valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos entabulado com o aludido nosocômio.”
5. Apesar da parte recorrida ter juntado aos autos documento indicando a cobrança enviada pelo hospital, relativa aos custos de internação, tais valores não foram discutidos, nem diretamente considerados na condenação, até mesmo pela ausência na lide do nosocômio particular interessado naqueles valores.
6. Diante disso, torna-se necessário complementar a condenação, sobre o alcance da obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação no hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
7. No seu voto, o Ministro Roberto Barroso, relator do RE 666.094, pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, e ponderou que:
“[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição:
Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a “Tabela SUS”, por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam “submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas”. É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...]
36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor “a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento” [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]”
8. Além disso, até mesmo como corolário dos princípios processuais constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, devem incidir também as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]”
9. Indispensável, portanto, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades, já que se trata de prestação de serviço de saúde de forma suplementar, amparada por decisão judicial.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para complementar a sentença, delimitando que as despesas a serem custeadas pelo Distrito Federal no hospital particular, no período indicado, deverão ser apuradas em procedimento próprio, administrativo, ou judicial, atendendo aos contornos dados pelo STF no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.